Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707170-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA APELADO: RUBERSON DA SILVA SARAIVA, JULIANA COSTA ARRUDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta RICARDO DE SOUZA LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial julgou extinto o processo com fundamento nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais, não condenou em honorários advocatícios, pois foram arbitrados nos embargos à execução. Em suas contrarrazões a parte RUBERSON DA SILVA SARAIVA suscitou preliminar de impossibilidade de efeito suspensivo à apelação, que não se enquadrou no inciso III do art. 1.012 do CPC, em razão da pendência de julgamento da apelação dos embargos à execução que julgou procedente o pedido inicial e extinguiram o suposto título extrajudicial destes autos. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte RICARDO DE SOUZA LIMA se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 5 de julho de 2021, 17:24:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator